Tribunal: TJMT
Processo: 1016117-71.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016117-71.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LARA GALGANI DE MELO - CPF: 670.435.859-53 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA MOUSE LTDA - ME - CNPJ: 07.547.076/0001-80 (AGRAVANTE), MARTELLI TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 07.059.135/0001-71 (AGRAVADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (AGRAVADO), LEONARDO CAVALARI OLINO - CPF: 029.120.911-44 (ADVOGADO), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESSARCIMENTO – CONSERTO DO VEÍCULO SINISTRADO – INDEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se conceder tutela de urgência para determinar o pagamento imediato de importe a título de ressarcimento com despesas do conserto do veículo sinistrado, quando a matéria carece de dilação probatória, a fim de averiguar as alegações sobre a dinâmica do acidente e se a seguradora tem, ou não, a obrigação de arcar com o reparo do veículo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado por
Transportadora Mouse Ltda. - ME
, objetivando reforma da decisão que indeferiu o pedido de liminar de ressarcimento dos danos materiais posto na ação de reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito, promovida em face de
Martelli Transportes Ltda e Bradesco Auto/Re Cia de Seguros
.

Para tal desiderato sustenta que ao contrário do consignado na decisão agravada está demonstrado nos autos a efetiva culpa do preposto da primeira agravada pela ocorrência do acidente, bem como a responsabilidade da segunda agravada de indenizar pelos prejuízos causados em seu veículo.

Aduz, ainda, que o caminhão sinistrado se prestava à atividade por ela desempenhada, havendo altíssimo prejuízo com a demora no seu conserto, além de inviabilizar a continuidade da sua atividade empresarial.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 53321989).

A agravada Martelli Transportes Ltda, em contrarrazões, aduziu que o recurso deve ser desprovido (Id. 56893468).

A agravada Bradesco Auto/Re Cia de Seguros devidamente intimada para apresentar as contrarrazões, deixou o prazo transcorrer
in albis
(certidão Id. 57128455).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Busca a agravante a reforma da decisão
que indeferiu o seu pleito de antecipação de
tutela, a fim de determinar às requeridas, ora agravadas, o pagamento do valor integral da indenização correspondente a aquisição do caminhão MERCEDES -BENZ/ACTROS 2651, “ 0 KM”, com cabine Mega Space, geladeira e rodas de alumínio, no importe de R$ 465.000,00, acrescido de juros e correção monetária, na forma da Lei, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária.

A controvérsia recursal diz respeito ao preenchimento, ou não, dos requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência em favor da parte autora, ora agravante.

Como é sabido, o pedido de tutela provisória de urgência encontra amparo no art. 300,
caput
, do CPC, o qual estabelece como pressupostos a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito perseguido pela parte requerente e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, da simples leitura das razões recursais, infere-se que a resolução do impasse depende de exame mais aprofundado,
sobretudo porque
que embora conste do boletim de ocorrência que “
em levantamento do local de acidente, concluiu-se que o fator principal foi a imobilização e permanência de V1 (caminhão trator e dois semirreboques) sobre a faixa de rolamento, em aclive, sem sinalização, em oposição a norma de circulação e conduta prevista no art. 26, II do CTB
” (Id. 52720460), o que evidencia a probabilidade do direito da agravante, a veracidade do documento ainda pode ser afastada por meio de prova em sentido contrário.

Por mais que a agravante defenda que as provas reunidas com a inicial são bastantes para o deferimento do pedido, mostra-se imprescindível a instalação do contraditório, como esposou o juízo
a quo
, para que se cotejem as teses em, conflito, sobretudo em se tratando de acidente de trânsito versando responsabilidade subjetiva.

Ademais, como sustentou a magistrada, “
incabível o pedido de ressarcimento de valores em caráter liminar, uma vez que se estaria antecipando o próprio julgamento do mérito da ação ordinária
”.

Além disso, sequer foi juntado aos autos a Apólice de Seguro, que se mostra necessária para aferir, inclusive, se a seguradora/agravada tem, ou não, a obrigação de arcar com o reparo do veículo, mormente diante da negativa de cobertura no seguinte sentido,
in verbis
:

“Reportamo-nos à reclamação recebida referente a prejuízos havidos em veículo de propriedade da reclamante supra-identificado, envolvido em acidente com participação do veículo segurado através da apólice indicada.

Mediante detida verificação da documentação apresentada, constatou-se inexistir culpa do condutor do veículo segurado pelo acidente ocorrido, passível de acarretar responsabilidade de indenizar para o titular da apólice em questão, em razão do que estamos encerrando o processo referente ao pleito apresentado” (Id. 52713497 – pág. 4).

De igual modo, ainda que a agravante sustente que há urgência no conserto do veículo diante da necessidade de utilizá-lo para o desempenho de suas atividades profissionais, não há prova de que dispõe apenas desse veículo para realização da sua atividade empresarial, de transportadora.

Dessa forma, prudente aguardar-se o trâmite regular do processo.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, FÍSICOS E ESTÉTICOS - ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE – PENSÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - VERIFICAÇÃO DA CULPA E DA CONDUTA DO AGENTE - TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC
– RECURSO NÃO PROVIDO.
Havendo dúvida a respeito da culpa, e da conduta do agente, responsabilidade civil e do dever de indenizar, é imprescindível a instauração do contraditório e a ampla dilação probatória para averiguar as alegações sobre a dinâmica do acidente.
É descabida a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC.” (N.U 1018102-12.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 27/02/2020) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONSISTENTE NA OBRIGAÇÃO DO AGRAVANTE EM EFETUAR O PAGAMENTO DAS SESSÕES DE FISIOTERAPIA DO AGRAVADO, BEM COMO EFETUAR O RESSARCIMENTO PARCIAL DOS DANOS MATERIAIS EM R$ 1.000,00 – AUSÊNCIA DE REQUISITO PARA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM RELAÇÃO AO DANO MATERIAL (R$ 1.000,00) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a apuração dos fatos em relação ao acidente de trânsito, bem como a culpa de quem o ocasionou ainda dependem de dilação probatória, a antecipação de tutela consistente no ressarcimento parcial dos danos materiais se revela prematura, pois acarretaria na antecipação do mérito, antes da necessária instrução probatória
.” (N.U 0151492-37.2015.8.11.0000, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/07/2016, Publicado no DJE 08/07/2016) (destaquei)

Isso posto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020